Tribunal: TJSP
Processo: 2092198-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Compra e venda de automóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Excepcional possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica - Impossibilidade de recolhimento das custas processuais caracterizada - Súmula 481 do Superior Tribunal de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Compra e venda de automóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Excepcional possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica - Impossibilidade de recolhimento das custas processuais caracterizada - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092198-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUPA
COMERCIO DE VEICULOS - ME, é agravado ROBERTO AGUILERA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092198-27.2020.8.26.0000 -Voto no 16.153
2
VOTO No 16.153
AGRAVO No 2092198-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL F.R. SÃO MIGUEL PAULISTA)
AGRAVANTE: SUPA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME
AGRAVADO: ROBERTO AGUILERA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MÁRIO DACCACHE
JUSTIÇA GRATUITA - Compra e venda de automóvel - Ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos morais - Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto
pela ré - Excepcional possibilidade de concessão do benefício à pessoa
jurídica - Impossibilidade de recolhimento das custas processuais
caracterizada - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 131 dos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização
por danos morais proposta pelo agravado, a qual indeferiu o pedido da ré de
concessão do benefício da justiça gratuita.
A ré pede a reforma da decisão alegando, em apertada
síntese, que “se encontra com suas atividades paralisadas, e, conforme levantamentos contábeis de
quando ainda se encontrava ativa, mesmo nesta época possuía parca receita, onde tal montante,
seguramente, lhe ocasionaria severas dificuldades de manter suas atividades funcionais, face à falta que
faria à seus caixas. Aliás, o simples fato de ser pequena microempresa, estabelecida em bairro pobre dessa
Capital, por si só, faz presumir seu estado de miserabilidade”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 144).
O agravado apresentou resposta (fls. 148/149).
É o relatório.
O pedido de concessão da gratuidade prospera.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos),
admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de concessão
de tal benefício à pessoa jurídica com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092198-27.2020.8.26.0000 -Voto no 16.153
3
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do estado
de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação, como de fato
ocorreu a fl. 123 de origem, valendo acrescentar que o § 3o do mesmo
dispositivo legal dispõe que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Ressalvado o posicionamento do MM. Juiz de Direito, o
recurso comporta provimento.
A declaração de faturamento de fl. 130 de origem,
referente ao ano de 2019, revela a inatividade da pessoa jurídica agravante
desde o mês de julho, o que se encontra harmonizado com a informação
prestada pelo autor em sua petição inaugural, no sentido de que “a situação é pior
do que imaginava posto que o requerente ao voltar na loja para desfazer o negócio encontrou a mesma com
as portas fechadas e através de informações obtidas junto aos vizinhos os mesmos informaram que a loja
havia sido fechada. Ainda sim o autor insistiu através de contato telefônico conversou na data de
01/07/2019, com um representante da requerida e o seu último contato foi no dia 16/07/2019, com Rodrigo,
no qual também não teve sucesso” (fl. 4 de origem).
Verificado, ainda o prejuízo no ano de 2019 no valor de
R$ 127.923,64 (fls. 128/129 de origem), é possível concluir que a agravante
não dispõe de capacidade econômica para suportar o pagamento das despesas
processuais, em consonância com a Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).
A isso se acrescenta que a contratação de advogado
particular não exclui a possibilidade de se obter a assistência judiciária
gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o).
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade de
se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este recurso,
ressalvada a possibilidade de a condição econômica da agravante ser
oportunamente avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte adversa
poderá, em tese, opor impugnação ao deferimento da justiça gratuita (artigo
100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator